Tribunal: TJBA
Processo: 8014447-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014447-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: LUIZ ADAIL ROSSI

Advogado(s)
:
JULIANA ALMEIDA COSTA, LUCIANA CARVALHO LEAL, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, NEY ROBSON SUASSUNA LUCAS, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% do provento líquido do autor, respeitada a proporção percentual de cada empréstimo, sob pena de multa.

Fato relevante. Servidor público militar estadual, com renda bruta de R$ 7.730,55, possui despesas mensais fixas de R$ 6.455,70 para sustento próprio e de seis dependentes, além de descontos de empréstimos consignados no valor de R$ 2.204,93, recebendo líquido aproximado de R$ 1.740,93, com renda per capita familiar inferior a R$ 248,70.

Decisão recorrida. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos a 30% dos proventos líquidos, preservando a proporção entre os contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre associação civil prestadora de serviços e seus associados configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos consignados a 30% dos proventos em ação de superendividamento, ainda que não observado o rito bifásico da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor adota conceitos objetivos de consumidor e fornecedor. Associações civis que atuam oferecendo serviços diversos mediante contraprestação pecuniária enquadram-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de finalidade lucrativa.

A forma jurídica adotada pelo prestador do serviço não pode servir de subterfúgio para afastar a proteção conferida pelo CDC aos destinatários finais dos serviços oferecidos no mercado de consumo.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece proteção específica ao consumidor superendividado, reclamando intervenção judicial nas situações em que se revelar risco de comprometimento da subsistência da pessoa superendividada, para prevalência da dignidade da pessoa humana.

O comprometimento severo da renda do agravado está demonstrado nos autos, justificando o deferimento da tutela de urgência ainda que o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 aparentemente tenha sido formalmente atendido.

Cabe aos que concedem empréstimos no mercado de consumo a verificação da situação global do consumidor antes da contratação e durante a execução do pacto.

A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento não viola o rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, sendo possível quando evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo consumidor, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável supletivamente.

A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos é medida equitativa que deve ser adotada para preservação da dignidade humana do consumidor, atendendo aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos.

Os requisitos do art. 300 do CPC foram plenamente demonstrados, verificando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do comprometimento desproporcional da renda familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "1. Associações civis que atuam oferecendo serviços mediante contraprestação pecuniária enquadram-se no conceito de fornecedor do art. 3º do CDC, configurando relação de consumo, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento para limitação de descontos consignados a 30% dos proventos líquidos quando demonstrado o comprometimento desproporcional da renda do consumidor, ainda que não observado previamente o rito bifásico do art. 104-A do CDC, aplicando-se supletivamente o art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, XI, XII e XIII, e 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8039625-16.2025.8.05.0000, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025; TJBA, AI 8019256-98.2025.8.05.0000, Rel. Rosita Falcao de Almeida Maia, j. 24.09.2025; TJBA, Apelação 8095260-18.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014447-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIZ ADAIL ROSSI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .